Tribunal: TJDFT
Processo: 0008491-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0008491-31.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por VICTOR DAVIDSON ALVES DOS SANTOS (Id Num. 25931396) em face do acórdão de Id Num. 25640952, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 12:50:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator